Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715215-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: INDIARA LUPE TISSIANI, MARINA TISSIANE D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora